Tribunal: TJSP
Processo: 1500135-55.2019.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000022369
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 1500135-55.2019.8.26.0556, da Comarca de Araraquara, em que é apelante/apelado
MICHAEL ANTONIO CANDIDO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO à Apelação interposta por MICHAEL ANTÔNIO CÂNDIDO,
qualificado nos autos; e, DERAM PARCIAL PROVIMENTO à Apelação interposta
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para elevar as penas
básicas de MICHAEL em 1/6 (um sexto), resultando nas penas finais de 01 (um) ano,
04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e, 12 (doze) dias-multa, no valor diário
mínimo, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 1500135-55.2019.8.26.0556
=
VOTO No 39106
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500135-55.2019.8.26.0556
APELANTES e APELADOS:
MICHAEL ANTÔNIO CÂNDIDO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARARAQUARA
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor ROBERTO RAINERE SIMÃO)
Ao relatório da r. sentença acrescento que MICHAEL
ANTÔNIO CÂNDIDO foi condenado pelo Juízo de Direito da 3a Vara
Criminal da Comarca de Araraquara, nos autos de Processo Crime
no 1500135-55.2019.8.26.0556, Controle no 880/19, às penas de 01 ano e
02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e, 11 dias-multa, no valor
diário mínimo, por infração ao art. 180, caput, c.c. art. 61, I, ambos do
Código Penal (fls. 150/154).
Inconformados, MICHAEL e o MINISTÉRIO PÚBLICO
interpuseram Apelações (fls. 168 e 181).
Os recursos foram recebidos (fls. 186).
Os Apelantes pleiteiam, em suas Razões:
- MICHAEL, em síntese, a absolvição por insuficiência
probatória, eis que não sabia que o veículo era produto de crime, sendo que
apenas atendeu ao pedido de uma pessoa que pediu para guardar o veículo que
estava sem combustível; e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 1500135-55.2019.8.26.0556
=
favorecimento real; o reconhecimento da participação de menor importância,
com a redução de 1/3 das penas; e, o abrandamento do regime prisional
(fls. 196/200); e, o
- MINISTÉRIO PÚBLICO, a elevação das penas básicas em
razão do alto valor do bem receptado - veículo; e, o maior aumento pela
reincidência em crime patrimonial - furto (fls. 169/174).
As partes se manifestaram em Contrarrazões, pelo não
provimento dos recursos dos adversos (fls. 201/204 e 208/211).
Com a remessa dos autos à esta Instância, a d. Procuradoria
Geral de Justiça ofertou Parecer, pugnando pelo não provimento do recurso
(fls. 220/226).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento, ressaltando-se
que a d. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO foi
devidamente intimada às fls. 213.
É o relatório.
MICHAEL foi condenado porque no dia 23 de março de 2019,
em horário indeterminado, na Avenida Abdo Najn no 103, Vila Ferroviária,
na cidade e Comarca de Araraquara, recebeu e ocultou, em proveito alheio, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 1500135-55.2019.8.26.0556
=
veículo Renault/Clio, placas DDG-3653, que sabia ser produto de crime de
furto, pertencente a Marcos Tomaz Fernandes, ocorrido na tarde do mesmo
dia, de autoria desconhecida.
A materialidade do crime evidencia-se pelo Auto de Prisão em
Flagrante Delito (fls. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 07/09), Auto de Exibição,
Apreensão, Entrega (fls. 10), e Avaliação (fls. 51), Boletim de Ocorrência
referente ao crime de roubo do veículo (fls. 14/15), e demais provas produzidas
nos autos.

Quanto à autoria, MICHAEL, em ambas as fases da persecução
penal, afirmou que um indivíduo lhe pediu para guardar o veículo em sua
chácara, porque estava sem combustível, não sabendo de sua origem ilícita
(fls. 06 e gravação audiovisual nos autos).
Insubsistentes suas evasivas, que não encontram nenhum
sustentáculo no corpo probatório.
Na verdade, de MICHAEL não era de se esperar que viesse a
confessar a prática do crime, produzindo prova em seu desfavor, com isso,
suas negativas devem ser tomada como ato natural de defesa, diante dos
demais elementos do conjunto probatório.
A vítima Marcos confirmou que era proprietário do veículo
Renault/Clio, furtado e localizado na chácara do genitor de MICHAEL, no
mesmo dia. Explicou que saiu à procura de seu veículo pelas proximidades e,
ao passar pela chácara, solicitou a MICHAEL permissão para verificar se o
seu veículo ali se encontrava, o que foi negado por ele. Porém,
posteriormente, ao ser atendido pelo genitor de MICHAEL, ele permitiu seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 1500135-55.2019.8.26.0556
=
ingresso na propriedade, conduzindo-o até o local em que o veículo se
encontrava escondido, no meio de uma mata. O veículo possuía combustível
(fls. 05 e gravação audiovisual nos autos).
Os policiais militares Eduardo Kenji Nissimura e Diego Ramos
de Oliveira afirmaram, no conjunto e em síntese, que o veículo Renaut/Clio
foi furtado e escondido na chácara do genitor de MICHEL. Indagado, ele
alegou que o veículo estava no local porque havia acabado o combustível,
sendo procurado por uma pessoa chamada “Waguinho”, o qual pediu para
que fosse deixado o veículo na chácara. O veículo estava embrenhado na
mata. Foram até a suposta residência de “Waguinho”, e não o encontraram
(fls. 02/03 e gravação audiovisual nos autos).
Marco Antônio Cândido, genitor de MICHAEL, nada soube
informar acerca dos fatos, dizendo que não viu o veículo sendo guardado na
chácara e não sabia quem o havia deixado lá. Não conhecia “Waguinho”
(gravação audiovisual nos autos).
Não há nos autos o menor indício de que os policiais e a vítima
tenham se unido para, no conjunto, atribuírem a MICHAEL, crime de que o
sabia inocente; nenhum motivo restou comprovado a permitir tal conclusão,
devendo ser afastada qualquer ideia de imputação malévola.
Em se tratando de crime de receptação, especialmente na sua
forma dolosa, o elemento subjetivo, em regra, é de difícil comprovação, mas
nem por isso impossível, o que acaba exigindo sejam levadas em conta as
circunstâncias que cercam o fato, inclusive, a credibilidade que se possa
eventualmente dar a versão do acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal com Revisão no 1500135-55.2019.8.26.0556
=
Cumpria a MICHAEL, no mínimo, apresentar versão razoável
para que pudesse, eventualmente, beneficiar-se pela dúvida que teria feito
surgir no julgador, mas nem disso se desincumbiu, sendo que o conjunto
probatório, permite concluir, com a certeza necessária, de que tinha pleno
conhecimento da origem espúria do bem, tanto que, tratando-se de
reincidente em crime patrimonial - furto, escondeu o veículo em uma mata,
não permitiu a entrada da vítima na chácara e mentiu que o veículo estava
sem combustível.
É do princípio da autoresponsabilidade que as partes assumem e
suportam as consequências de sua inatividade, negligência, erros e atos
intencionais, com isso, sendo produzidas provas por demais comprometedoras a
MICHAEL a ele cumpria rebatê-las à altura, o que não fez.
No caso, exige-se o dolo direto. Nesse esteio:
“... A receptação dolosa, como regra, só se tem por tipificada se estiver
demonstrada nos autos ocorrência de dolo direto. Equivalendo, na
tipificação do ilícito sob análise, o modo delitivo indireto à figura
meramente culposa do delito não bastará para condenar pelo art. 180,
caput, do Código Penal ...” (RT 704/350).
No entanto, é certo também que a constatação desse “dolo
direto”, consistente na demonstração da prévia ciência do acusado quanto à
origem ilícita do bem, não é de fácil comprovação, com o que torna-se
necessária sua análise frente as demais circunstâncias que cercam os fatos e a
própria conduta do agente, conforme acima tratado. A propósito:
“... No crime de receptação (art. 180, 'caput', do Cód. Penal), impossível
que é desvendar os segredos da alma humana, somente as circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal com Revisão no 1500135-55.2019.8.26.0556
=
do fato revelarão se o agente obrou, ou não, com dolo; delas apenas é que
se poderá inferir se lhe era do conhecimento a origem ilícita das coisas
adquiridas em proveito próprio ...” (RJTACRIM 58/136).
Diante desse quadro, restou clara a prática do crime de
receptação dolosa, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência
probatória ou desclassificação para favorecimento real (o próprio texto do
art. 349, do Código Penal, veda sua aplicação no caso de receptação).
Também não é caso de reconhecimento de participação de menor
importância, eis que a conduta de MICHAEL não foi acessória, tampouco
houve comprovação de ajustes subjetivos com o autor do crime antecedente,
razão pela qual sua conduta tem adequação típica no crime de receptação
como acima demonstrado. Não há imputação em concurso de pessoas a ponto
de ser reconhecida a participação de menor importância.
Quanto às penas, na primeira fase, as básicas foram fixadas no
mínimo legal de 01 ano de reclusão e, 10 dias-multa.
Porém, é caso de acolhimento do pedido Ministerial para elevação
das penas básicas em 1/6, considerando o alto valor do bem receptado -
R$ 10.271,00 (fls. 51), ora resultando em 01 ano e 02 meses de reclusão e,
11 dias-multa.
Também poderia ter sido considerado os maus antecedentes de
MICHAEL (Processo Crime no 3219/10 - fls. 21/22 tráfico de drogas),
porém, não houve manifestação da Acusação neste sentido.
Na segunda fase, em razão da circunstância agravante da
reincidência (Processo Crime no 4064/11 - fls. 22 - furto), suas penas foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal com Revisão no 1500135-55.2019.8.26.0556
=
elevadas em mais 1/6, resultando, definitivamente, em 01 ano, 04 meses e
10 dias de reclusão e, 12 dias-multa, no valor diário mínimo.
Embora a reincidência seja por crime patrimonial - furto, não se
trata de reincidência específica, de modo que a elevação em 1/6 se mostra
justa para o caso concreto.
Inviável o abrandamento de regime, bem como a substituição da
pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, ante a
circunstância judicial desfavorável e a reincidência de MICHAEL, em crime
patrimonial, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, e art. 44, II e III, ambos do
Código Penal.
Por fim, constato que MICHAEL permanece preso.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação
interposta por MICHAEL ANTÔNIO CÂNDIDO, qualificado nos autos; e,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
à
Apelação
interposta
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para elevar as
penas básicas de MICHAEL em 1/6 (um sexto), resultando nas penas finais
de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e, 12 (doze) dias-
multa, no valor diário mínimo, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por
seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)